Tribunal: TJPA
Processo: 0005553-38.2013.8.14.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10840 - Homicídio
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0005553-38.2013.8.14.0024

RECORRENTE: ANTONIA CARLA GONCALVES FERNANDES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA.
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA EM RAZÃO DE
LEGÍTIMA DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA DE FORMA CABAL. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA LESÃO CORPORAL POR AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. INVIABILIDADE. VÍTIMA GOLPEADA EM ÁREA VITAL DO CORPO HUMANO. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Inexiste nos autos prova clara e induvidosa de que a recorrente ou outrem estivesse sofrendo agressão injusta por parte da vítima, atual ou iminente, ou que pelas circunstâncias fosse possível acreditar que viria a ser agredida, razão pela qual não há que se falar em acolhimento da dirimente do art. 25,
caput
, do CP. Precedente jurisprudencial.

2. De igual modo, não se verificou no presente um contexto probatório de inequívoca ausência de
animus necandi
na conduta praticada pela recorrente, devendo, assim, eventual dúvida quanto à intenção da acusada e o amplo cotejo das provas produzidas ficar a cargo do Tribunal Popular, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. Precedentes jurisprudenciais, inclusive deste TJE/PA

3. À unanimidade, recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto por ANTONIA CARLA GONÇALVES FERNANDES, termo no ID – 18651945, inconformado com a decisão prolatada pelo MM. juízo da Vara Criminal da Comarca de Itaituba (ID – 18651942), que o pronunciou nas sanções punitivas do art. 121,
caput
c/c art. 14, inciso II, do Código Penal Brasileiro.

Nas razões recursais (ID – 18651950), requer a absolvição sumária
ante o reconhecimento da
excludente de ilicitude da legítima defesa e, subsidiariamente, a desclassificação do delito a ele imputado para o crime de lesão corporal por ausência de
animus necandi
.

Em contrarrazões (
ID - 18651952
), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Em sede de retratação (ID – 18651953), o juízo
a quo
manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

Nesta Instância Superior, a douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID – 19491866), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
. S
em revisão
, nos termos do art. 610,
caput
, do Código de Processo Penal
[1]
.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

[1]

Art. 610
. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de
habeas corpus
, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao procurador-geral pelo prazo de cinco dias, e, em seguida, passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Em síntese, narra a denúncia (ID – 18651924) que, na noite do dia 21/09/2013, a acusada, ora recorrente, saiu com 02 (dois) irmãos menores de idade para uma fresta dançante, onde todos ingeriram bebida alcoólicas até as 04h00m do dia seguinte e depois seguiram para a praia do “sapo”, onde continuaram bebendo, quando então houve um desentendimento entre ela e a vítima, a menor Ana Bianca Sousa Pinto, à época com 14 (quatorze) anos de idade.

Aduz que a recorrente, usando uma arma branca, tipo faca, desferiu um golpe na altura do pulmão da ofendida, deixando-a gravemente lesionada, a qual foi socorrida por populares e levada ao Hospital Municipal de Itaituba, onde foi submetida a procedimento cirúrgico e permaneceu internada por aproximadamente 15 (quinze) dias.

A recorrente
foi denunciada e pronunciada pela prática delitiva
do art. 121,
caput
c/c art. 14, II, do CP
, tendo sido interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente, senão vejamos:

1 - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA ANTE O RECONHECIMENTO DA
EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA.

Pugna o recorrente pelo reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, constante do art. 25,
caput
, do CP
[1]
, com a sua consequente absolvição sumária, ao argumento de que desferiu o único golpe de faca que quase levou a vítima ao óbito para se defender das agressões perpetradas por várias pessoas, incluindo a ofendida.

Sem razão
, todavia.

Isto porque, a absolvição sumária possui caráter excepcional, configurando-se somente quando houver prova indiscutível de que o(a) acusado(a) agiu amparado(a) por alguma dirimente ou excludente de ilicitude, ou seja, a excludente da legitima defesa deve se mostrar clara e estreme de dúvidas nos autos, o que não se verifica na hipótese.

In casu
, a materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria delitiva estão demonstrados através do boletim de ocorrência policial (ID – 18651923), auto de apresentação e apreensão de objeto (ID – 18651923), prontuários médicos e laudo cirúrgico (ID – 18651925), bem como da prova oral colhida durante a instrução criminal, sob a égide da ampla defesa e do contraditório.

Em juízo, a vítima ANA BIANCA SOUSA PINTO relatou que, no dia do fato, estava embriagada na praia do sapo, na companhia do seu amigo Alex e de um colega, sendo que, segundo Alex lhe contou, ela teria tocado na recorrente, a quem não conhecia, e perguntado se ela estava bem, no que a ré lhe deu uma facada. Disse, ainda, acreditar que a recorrente possa ter lhe confundido com outra menina, porém, segundo pessoas que estavam no local, ela estaria com ciúmes do marido.

Em seu interrogatório judicial, a recorrente afirmou que tentou matar a ofendida em virtude de ter sido agredida antes, tanto que ficou com a perna quebrada.

É cediço que a pronúncia de um réu necessita apenas do convencimento do juiz acerca da materialidade do fato e de suficientes indícios de autoria ou de participação, pois tal instituto se baseia em um juízo de suspeição e não de certeza, consoante o disposto no art. 413,
caput
, do CPP
[2]
.

Com efeito, as provas constantes dos autos não permitem comprovar de forma cabal a excludente de ilicitude da legítima defesa, isto é,
não há prova clara e induvidosa de que a recorrente ou outrem estivesse sofrendo agressão injusta por parte da ofendida, atual ou iminente, ou que pelas circunstâncias fosse possível acreditar que viria a ser agredida
, não havendo que se falar no acolhimento de tal dirimente nesta fase processual e sendo, portanto, o caso de submissão da tese ao
Conselho de Sentença
, juiz natural da causa, nos termos do art. 5º, XXXVIII,
d
, da Constituição Federal
[3]
.

Nesse sentido:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
DECISÃO DE PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE
.

Ausente demonstração inequívoca dos requisitos da legítima defesa não há falar em absolvição sumária
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ/GO, RSE 5606385-48.2021.8.09.0006, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Roberto Horácio de Rezende, j. 20/03/2023) (grifo nosso)

2 - DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL POR AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
.

Igualmente
improcedente
, pois não se verifica no presente um contexto probatório de inequívoca ausência de
animus necandi
na conduta da agente. Aliás, muito pelo contrário, como visto, o arcabouço probatório aponta para o sentido diametralmente oposto, isto é, indica que a recorrente agiu com dolo homicida, gerando dúvidas sobre a sua existência ou não.

Nesse particular, destaca-se que os prontuários e fichas médicas comprovam que a vítima apresentava um corte por arma branca na região torácica, área vital do corpo humano, inclusive com exposição do pulmão, ficando em estado grave de saúde e tendo que se submetida a procedimento cirúrgico.

Aliado a isso, os depoimentos prestados em juízo também sugerem que a recorrente agiu para matar a ofendida.

Vê-se, portanto, que, inexiste prova cabal da ausência de
animus necandi
e, mais do que isso, há nos autos indícios
suficientes à admissão da tese acusatória de que a recorrente
, com dolo homicida, desferiu uma facada na vítima, quase ocasionando a sua morte, o que, aliás, ela não negou em sua oitiva judicial.

Destarte, a dúvida suscitada quanto à intenção de matar, deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa, nos termos do art. 5º, XXXVIII,
d
, da Constituição Federal, razão pela qual não se deve desclassificar a infração para outra de competência do juiz singular, até para não para ferir o princípio constitucional da soberania dos veredictos.

É a jurisprudência pacífica, inclusive desta Egrégia Corte de Justiça,
in verbis
:

“DIREITO PENAL –
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – ART. 121, § 2º, II E IV, DO CP – HOMICÍDIO QUALIFICADO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE
OU PARA HOMICÍDIO SIMPLES –
NÃO SUSTENTADO DIANTE DO CONTEXTO PROBATÓRIO PRODUZIDO. MATÉRIA A SER SUBMETIDA AO CONSELHO DE SENTENÇA
– PEDIDO SUBSIDIÁRIO PARA RECORRER EM LIBERDADE – INDEFERIDO – PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NO ART. 312 DO CPP – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

2.
Pedido de desclassificação para lesão corporal seguida de morte.
P
ara se efetuar a desclassificação requerida, imperiosa se mostra a certeza da ausência do
animus necandi
, o que não restou comprovado nos autos, de forma clara e induvidosa, o que impõe profunda imersão no contexto probatório, razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença
.

(...)

5. Recurso conhecido e não provido.”
(TJ/PA, RSE 0801626-32.2022.8.14.0051, 3ª Turma de Direito Penal, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, j. 06/12/2022) (grifo nosso)

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE
- AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS -
DIRIMÊNCIA A CARGO DO TRIBUNAL DO JÚRI
- IMPROVIDO.

1)
A desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal seguida de morte, na fase de pronúncia, exige comprovação inequívoca da ausência de animus necandi, de modo que, inexistindo prova cabal nesse sentido, não se pode subtrair do juízo natural a análise e julgamento do fato
.

2) Deve-se deixar ao Tribunal do Júri a inteireza da acusação, razão pela qual não se permite decotar qualificadoras na fase de pronúncia, salvo quando manifestamente improcedentes.”
(TJ/MS, RSE 0001774-37.2014.8.12.0011, 1ª Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Elizabete Anache, j. 29/11/2021) (grifo nosso)

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRONÚNCIA
- TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADA POR MOTIVO FÚTIL - LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA -
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL - INVIABILIDADE
.

A excludente de ilicitude da legítima defesa somente será reconhecida quando os autos demonstrarem que o agente utilizou moderadamente dos meios necessários, a fim de repelir agressão atual ou iminente.
Não se admite a desclassificação do crime de competência do júri, na fase de pronúncia, se as provas indiciárias apontam ter o acusado agido com animus necandi, reservando-se aos jurados o exame minucioso do elemento subjetivo
.”
(TJ/MG, 0216307-38.2020.8.13.0024, 6ª Câmara Criminal, Rel. Des. Bruno Terra Dias, j. 08/06/2021) (grifo nosso)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
, mantendo
in totum
a decisão de pronúncia.

É como voto.

[1]

Art. 25
- Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

[2]

Art. 413
.

O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

[3]

Art. 5º
(...)
XXXVIII
- é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados: (...)
d)
a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida;

Belém, 16/09/2024